Tribunal: TJES
Processo: 5003650-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003650-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAYGLON GUILHERME BRAGA DO AMARAL

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003650-97.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAYGLON GUILHERME BRAGA DO AMARAL

Advogado do(a) PACIENTE: JARBAS EZEQUIEL DOS SANTOS - ES36193

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

ACÓRDÃO

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Fiança arbitrada. Hipossuficiência econômica. Liminar parcialmente deferida. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposto cometimento dos crimes previstos no art. 16, §1°, IV, da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 29 do CP e art. 244-B do ECA, em razão da apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e presença de menor no veículo. A autoridade coatora fixou fiança em audiência de custódia no valor de R$ 5.000,00. A defesa pleiteou a dispensa ou redução da fiança, em razão da hipossuficiência do paciente. Liminar parcialmente concedida para redução da fiança a R$ 1.000,00. Após o pagamento, foi expedido alvará de soltura.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a imposição de fiança, diante da hipossuficiência do paciente, representa constrangimento ilegal; e (ii) se, diante das circunstâncias do flagrante, seria possível sua dispensa ou a redução do valor fixado.

III. Razões de decidir

A jurisprudência autoriza a dispensa ou redução da fiança quando a manutenção da prisão se der exclusivamente pela impossibilidade do pagamento, ausentes elementos do periculum libertatis.

No caso concreto, a presença de arma de fogo com numeração suprimida, drogas e menores no veículo, além da existência de mandado de prisão em aberto, justificam a manutenção da fiança, com redução proporcional diante da hipossuficiência alegada.

A liminar concedida reduziu a fiança para R$ 1.000,00, quantia compatível com a situação econômica do paciente, sem afastar as demais medidas cautelares.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida para ratificar a liminar e manter a fiança no valor reduzido de R$ 1.000,00.

Tese de julgamento
: “1. A fiança pode ser reduzida quando demonstrada a hipossuficiência do réu, observados os critérios dos arts. 325 e 326 do CPP. 2. A presença de arma com numeração suprimida, drogas e menores autoriza a manutenção da fiança, com adequação proporcional ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLVI e LXVI; CPP, arts. 325 e 326; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1°, IV; CP, art. 29; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 568.693/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 24.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003650-97.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAYGLON GUILHERME BRAGA DO AMARAL

Advogado do(a) PACIENTE: JARBAS EZEQUIEL DOS SANTOS - ES36193

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente Rayglon Guilherme Braga do Amaral, apontando como autoridade coatora o Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de Viana, nos autos do processo nº 0000632-09.2025.8.08.0048.

A defesa impetrou o presente Habeas Corpus, alegando que o paciente é economicamente hipossuficiente, primário e sem antecedentes criminais, e que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça. Sustenta que a exigência de fiança, nos termos dos artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal, deveria ser afastada, tendo em vista a impossibilidade de pagamento pelo paciente. Afirma que a fixação de fiança em montante elevado equivale à sua não concessão, resultando na manutenção automática da prisão cautelar, o que afrontaria os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei 12.403/2011.

Diante disso, requer a concessão de ordem de Habeas Corpus para que o paciente seja colocado em liberdade independentemente do pagamento da fiança, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da fiança para 10% do montante fixado, correspondente a R$ 500,00, possibilitando o seu cumprimento.

Decisão (ID 12650916) deferindo parcialmente a liminar, para reduzir a fiança ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 12685319).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 12827459), manifestando-se para que o
habeas corpus
seja julgado prejudicado, uma vez que foi expedido o alvará de soltura pela suposta autoridade coatora após o pagamento da fiança.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o paciente foi preso em flagrante no dia 05/03/2025, durante fiscalização de trânsito realizada por policiais militares, foi visualizado um veículo que, ao perceber a fiscalização, demonstrou intenção de manobra evasiva. Diante dessa conduta suspeita, os agentes determinaram que o condutor seguisse seu trajeto, sendo posteriormente abordado em uma baia de fiscalização.

No interior do veículo encontravam-se
quatro indivíduos
, identificados como
Breno Uilian Vasconcelos Sant'Ana (motorista), Kaique Alexandre Andrade da Silva, Marcos Gabriel Alves de Jesus e Rayglon Guilherme Braga do Amaral
. Durante a abordagem, foi localizado um revólver
calibre .38 Special
, da marca
Taurus
, com
numeração suprimida
, carregado com
cinco munições
, além de mais
duas munições do mesmo calibre
encontradas na parte traseira do veículo. Também foi localizada
uma pequena porção de substância análoga à maconha (5g) e uma nota de R$ 100,00
.

O paciente foi detido em flagrante delito pela prática do art. no artigo 16, §1°, IV, da Lei nº 10.826/03, nos moldes do artigo 29,
caput
, do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Em audiência de custódia, a suposta autoridade coatora, ao analisar o pedido de liberdade provisória realizado pela defesa, arbitrou fiança no valor de R$ 5.000,00.

O impetrante alega que o paciente não pode arcar com o pagamento da fiança arbitrada em R$ 5.000,00. Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa

Ora, não desconheço o precedente do HC nº 568.693/ES, promulgado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de determinar a soltura,
independentemente do pagamento da fiança,
em favor do réu ao qual foi concedida a liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança, mas encontrava-se privado da sua liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado.

Tratam-se de prisões em que não se observam o
periculum in libertatis
e o preso, às evidências, não possui condições de arcar com a quantia fixada a título de fiança.

Contudo, entendo que o caso em análise é
divergente
.

Analisando os autos, observo que o paciente foi preso em flagrante com uma arma de fogo,
com numeração raspada
, ainda com
drogas
no interior do veículo e
acompanhado de menores
.

Ademais, de acordo com o descrito na decisão impugnada, existia um mandado de prisão em aberto em nome do paciente.

Conforme dispõe os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa
do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

Diante das peculiaridades do caso, da
gravidade em concreto da conduta
do paciente, proferi decisão liminar reduzindo o
valor para R$ 1.000,00 (um mil reais),
mantendo-se as demais medidas cautelares
.

Devidamente intimada, a parte recolheu o valor da fiança, sendo posto em liberdade na data de 19/3/2025, não havendo novos registros criminais.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO parcialmente a ordem de
habeas corpus,
para reduzir a fiança arbitrada, mantendo-se as demais
medidas cautelares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
CONCEDER
parcialmente a ordem de
habeas corpus,
para reduzir a fiança arbitrada, mantendo-se as demais
medidas cautelares.